Tribunal: STF
Processo: HC 228069
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Fernando Costa Cavalcante impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO ATENUANTE DA CONFISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDÍVEL PRÉVIO DEBATE NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, circunstância que impede a sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 



    2. "[A] jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior' [...], sob pena de supressão de instância" (AgRg no HC n. 623.101/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 7/12/2020). 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 693.749 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “reconhecer e aplicar a atenuante de confissão espontânea prevista no 65, III, “d” do Código Penal Brasileiro” e, em consequência da redução da pena, “extinguir a punibilidade do paciente em razão do reconhecimento da prescrição retroativa em favor do paciente”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro flagrante ilegalidade para superar tal entendimento.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente